Tribunal: STF
Processo: RMS 39018
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jeová Costa Santiago interpôs recurso ordinário em mandado de segurança (eDoc 58) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática de extinção do MS 28.846 sem resolução do mérito (eDocs 53 e 54).

O acórdão está assim resumido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. O ato apontado como coator é a Portaria 1.449, de 5 de abril de 2013, a qual teria anulado a Portaria 1.389, de 23 de agosto de 2006. Cuida-se de ato administrativo concreto, o qual deveria ser impugnado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da sua publicação, que ocorreu em 8.4.2013. Entretanto, o Mandado de Segurança foi impetrado em 17.8.2022. Dessa forma, configurou-se a decadência. Nesse sentido: AgInt no MS 25.903/DF, Rel. Min. Manoel Erhardt – Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Seção, DJe de 10.3.2022; e AgInt no MS 5.996/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 17.2.2022. 
2. Ainda que superado esse óbice, verifica-se também que o impetrante não possui legitimidade ativa para o presente writ. Jeová Costa Santiago impetrou o Mandado de Segurança alegando a sua condição de herdeiro do Sr. José Braz. Contudo, consta nos autos partilha amigável entre o impetrante e a viúva, Zélia Santiago Costa de Lima (fls. 53-54, e-STJ), homologada pelo Juízo local (fls. 100-101, e-STJ). 
3. Desse modo, após a partilha dos bens, todos os sucessores são partes legítimas para reivindicar em Juízo direitos ligados ao de cujus, sem ter sido juntado aos autos qualquer documento da viúva, Zélia Santiago Costa de Lima, autorizando que o impetrante, exclusivamente, ingressasse com o presente mandamus. 
4. Observa-se que a indenização do anistiado político foi concedida unicamente para Zélia Santiago Costa de Lima, nos termos do alvará de fl. 32, e-STJ, pelo reconhecimento de única dependente econômica do falecido ex-militar, Senhor José Braz Santiago Pereira de Lima. 
5. Por fim, está ausente a prova pré-constituída, pois, nas palavras da Procuradora Regional da República (fl. 794, e-STJ): “Também consta na peça inicial que o ex-militar, Senhor José Braz Santiago Pereira de Lima, faleceu no dia 11.8.2007, já na condição de anistiado por força da Portaria n.º 1389, de 23 de agosto de 2006 (e-STJ fl. 7). Ao compulsar os autos, verifica-se que a intimação do Senhor José Braz Santiago Pereira de Lima, acerca da instauração do processo de anulação da portaria anistiadora, deu-se em 4.4.2012 (e-STJ fl. 21). Embora tenha sido juntada a intimação, não consta no caderno processual o seu termo de recebimento, essencial para confirmar a alegação de que o impetrante, na condição de inventariante, não foi notificado sobre o referido processo de anulação. De acordo com os marcos temporais assinalados, o ex-militar já teria falecido quando da abertura do processo de anulação de sua anistia, razão pela qual a intimação se concretizou com o seu recebimento por pessoa diversa, não identificada nos autos em vista da instrução deficiente.” 
6. Agravo Interno não provido.

O recorrente narra que, na qualidade de único herdeiro, de José Braz Santiago Pereira de Lima, formalizou mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça (MS 28.846) contra ato omissivo atribuído ao Ministro da Justiça, qual seja, ausência de intimação do Espólio da edição da Portaria n. 1.449, de 5.4.2013, que revogou a anistia concedida pela Portaria n. 1.389, de 5.8.2006 ao de cujus.

Diz que o STJ extinguiu o mandamus sem julgamento do mérito, sob o fundamento da decadência da impetração e, como reforço de motivação, a ilegitimidade ativa do impetrante.

Conforme aduz, a decisão recorrida considerou 5.4.2013, como termo inicial da contagem do prazo decadencial. Afirma que, no entanto, o anistiado político José Braz Santiago Pereira de Lima faleceu em 11.8.2007 e que não houve notificação do espólio, representado por Jeová Costa Santiago, ora impetrante, em clara violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

Afirma que o prazo decadencial se iniciou somente quando o inventariante teve ciência do ato impugnado e que “a falta de intimação do espólio do Senhor José Braz Santiago Pereira de Lima, no processo administrativo nº 2004.01.44255, acarreta sua nulidade por completo”.
 
Sustenta, ainda, que a ausência de intimação do espólio configura ato omissivo de efeitos permanentes, circunstância que impediria o reconhecimento da decadência, uma vez que a lesão ao direito seria continuamente renovada enquanto não assegurada a participação do espólio no processo administrativo revisional.

Aponta que o inventário do Sr. José Braz Santiago Pereira de Lima foi aberto em 25.2.2010 na 3ª Vara Cível da Comarca de Paulista/PE e que o impetrante foi nomeado inventariante até sua conclusão final em 11.10.2013.
 
Diz que a anistia política tem natureza indenizatória e deveria ingressar na esfera patrimonial do Espólio após o falecimento do anistiado. Relata que o pronunciamento impugnado confundiu a condição de dependente e pensionista da viúva com o caráter indenizatório da reparação econômica prevista na Lei de Anistia, sustentando que a controvérsia não envolve pensão ou dependência econômica, mas a nulidade do processo administrativo que resultou na anulação da Portaria n. 1.389/2006 e inviabilizou o recebimento das verbas retroativas dela decorrentes.

Ressalta que os demais herdeiros renunciaram à herança, permanecendo apenas o impetrante como sucessor, conforme escritura pública juntada aos autos.

Afirma, também, que o acórdão recorrido não distinguiu a condição de inventariante e representante do espólio da condição de herdeiro/sucessor do falecido José Braz Santiago Pereira de Lima, circunstância que teria conduzido a conclusões equivocadas quanto à legitimidade ativa para a impetração do mandado de segurança.

Requer, ao final:

[...] o provimento do presente recurso para que a decisão recorrida seja reformada para que seja concedida a segurança, para declarar a nulidade do processo administrativo nº 2004.01.44255, desde a sua origem, para que assim seja restabelecida, em todos os seus termos, a Portaria nº 1.389 de 23 de agosto de 2006, do Ministro da Justiça (Portaria que concedeu anistia política ao Sr. José Braz Santiago Pereira de Lima), e benefícios decorrentes.
Em contrarrazões, a União busca a manutenção do pronunciamento recorrido (eDoc 76).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDoc 83), em parecer assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. NULIDADE DA PORTARIA Nº 1.449/2013, QUE ANULOU ANISTIA CONCEDIDA PELO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA POR MEIO DA PORTARIA Nº 1.389/2006. FALECIMENTO DO ANISTIADO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANDAMUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO STJ, DIANTE DO ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS, DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE/RECORRENTE E DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 17.8.2022 NO STJ VISANDO DESCONSTITUIR ATO PUBLICADO EM 8.4.2013. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. PRECEDENTES DO STF. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA, ASSIM COMO AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. Decido.

2. Do caso em análise

Jeová Costa Santiago impetrou mandado de segurança contra suposto ato omissivo ilegal atribuído ao Ministro da Justiça, consistente na ausência de intimação do espólio de José Braz Santiago Pereira de Lima no procedimento que culminou na anulação da respectiva anistia. O impetrante afirma ser herdeiro do referido anistiado (eDoc 1).

O Relator, ministro Herman Benjamin, extinguiu o processo sem resolução do mérito (eDoc 27). Contra essa decisão, o impetrante interpôs agravo interno, ao qual se negou provimento (eDocs 53 e 54), sobrevindo a interposição do presente recurso ordinário em mandado de segurança.

Verifica-se, assim, que o Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito da controvérsia relativa à validade da revisão administrativa da anistia, tendo extinguido o mandado de segurança em razão da decadência, da ilegitimidade ativa e da ausência de prova pré-constituída.

Passo, pois, ao exame das alegações recursais.

2.1 Da decadência

Conforme consignado no pronunciamento recorrido, o ato apontado como coator consiste na Portaria n. 1.449, de 5.4.2013, publicada em 8.4.2013, por meio da qual se anulou a Portaria n. 1.389, de 23.8.2006, que reconhecera a condição de anistiado político do Sr. José Braz Santiago Pereira de Lima. 

O mandado de segurança, contudo, somente foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça em 17.8.2022.

Evidencia-se, portanto, o escoamento do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, circunstância corretamente reconhecida pela Corte de origem.

Tampouco prospera a alegação de que se estaria diante de omissão administrativa de trato sucessivo apta a afastar a decadência. Isso porque o ato impugnado possui natureza comissiva e efeitos concretos, consubstanciados na edição e publicação da Portaria n. 1.449/2013, apta, desde então, a produzir efeitos na esfera jurídica dos interessados.

A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em hipóteses como a presente, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado ou de sua publicação oficial (RMS 38.786 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.1.2023; RMS 40.583 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.3.2026; RMS 40.192 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.6.2025; e RMS 39.632 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22.10.2024).

2.2 Da ausência de legitimidade ativa

Igualmente não merece reparo o fundamento relativo à ilegitimidade ativa do impetrante.

Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça (eDocs 53 e 54), bem como pelos pareceres ministeriais ofertados naquela Corte e neste Tribunal (eDocs 25 e 83), consta dos autos partilha amigável homologada judicialmente entre o recorrente e a viúva do anistiado, Sra. Zélia Santiago Costa de Lima, reconhecida administrativamente como única dependente econômica do ex-militar falecido, sem demonstração de que o recorrente detenha exclusividade sucessória ou autorização dos demais sucessores para atuar isoladamente em nome do espólio ou na defesa de direitos vinculados ao de cujus (eDoc 54, p. 6).

O parecer do Ministério Público Federal ofertado no âmbito do STJ (eDoc 25) consignou expressamente que, após a partilha dos bens, todos os sucessores passam a ostentar legitimidade para reivindicar judicialmente direitos relacionados ao falecido, inexistindo, nos autos, documento da viúva que autorize o impetrante a ingressar, isoladamente, com o writ.

Além disso, tanto o acórdão recorrido quanto os pareceres ministeriais registraram que a indenização decorrente da anistia foi deferida exclusivamente à viúva Zélia Santiago Costa de Lima, reconhecida administrativamente como única dependente econômica do ex-militar falecido (eDoc 54, p. 6).

Nesse contexto, o pronunciamento impugnado observou, ainda, a orientação jurisprudencial segundo a qual a condição de anistiado político possui caráter personalíssimo, sendo inadequada a via mandamental para a discussão de pretensões patrimoniais sucessórias complexas, especialmente quando envolvida a definição da titularidade de verbas indenizatórias e eventual direito de terceiros.

2.3 Da ausência de prova pré-constituída

Por fim, igualmente correta a conclusão da Corte de origem quanto à ausência de prova pré-constituída.

Segundo ressaltado tanto pelo Ministério Público perante o STJ quanto no âmbito desta Suprema Corte (eDocs 25 e 83), bem como pelo acórdão recorrido (eDocs 53 e 54), havia notícia da expedição de intimação relativa à instauração do procedimento administrativo de anulação da anistia. Contudo, não foi juntada aos autos documentação suficiente para demonstrar quem efetivamente recebeu a comunicação, de modo a viabilizar a verificação de eventual irregularidade no procedimento notificatório ou mesmo de ausência de ciência do espólio acerca do processo administrativo revisional.

A ausência dessa documentação impede o reconhecimento da nulidade alegada na via mandamental, sobretudo porque o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Ementa: Direito administrativo e Processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Revisão de ato administrativo. Autotutela da Administração Pública. Prazo decadencial. Tema 839 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade da ADPF 777. Mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo. Nega provimento. 
[...]
8. É inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em mandado de segurança, limitando-se a atuação do Poder Judiciário à verificação de eventual ilegalidade no ato coator, a qual não foi apontada pelos agravantes. 
9. O direito vindicado não se mostra líquido e certo, e sua análise demandaria dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Nega provimento ao agravo regimental.
(RMS 40.605 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.4.2026)
 
EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Fundamentos não infirmados. Mera reiteração das teses recursais. Súmula nº 287/STF. Não provimento.
 1. A mera reiteração das alegações anteriores, as quais já foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática impugnada, inviabiliza o êxito do agravo interno, em razão do óbice da Súmula nº 287/STF. 
2. Conforme assentado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é incabível, no caso, o mandado de segurança, uma vez que não foi comprovada qualquer ilegalidade no processo de revisão da anistia. 
3. O direito vindicado nos autos não se mostra líquido e certo, e sua análise demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental. 
4. Agravo regimental não provido.
(RMS 40.167 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.5.2025)

Desse modo, os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça — decadência, ilegitimidade ativa e ausência de prova pré-constituída — mostram-se suficientes, autônomos e consonantes com a jurisprudência desta Suprema Corte, não havendo razão para a reforma do acórdão recorrido.

Também não procede a alegação recursal de que o Superior Tribunal de Justiça teria extinguido o mandado de segurança exclusivamente com fundamento na decadência da impetração, utilizando a ilegitimidade ativa apenas como reforço argumentativo.

onforme se verifica da decisão monocrática proferida pelo Ministro Herman Benjamin (eDoc 53), o writ foi extinto sem resolução do mérito em razão do reconhecimento da decadência, da ausência de legitimidade ativa e da inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo.

Posteriormente, o agravo interno interposto pelo recorrente foi desprovido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 54), ocasião em que o colegiado reiterou expressamente a configuração da decadência, a ausência de legitimidade ativa e a deficiência da instrução probatória do mandamus.

Desse modo, diversamente do que sustenta o recorrente, a ilegitimidade ativa e a ausência de prova pré-constituída não foram empregadas como fundamentos meramente acessórios ou de reforço argumentativo, mas constituíram fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do pronunciamento recorrido.

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente